Tribunal: TJSP
Processo: 2228933-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sub-rogação convencional mediante transação homologada judicialmente (CC, arts. 346, inc. I e 349) – Deliberação para a modificação da competência territorial – Pretensão de recebimento de honorários advocatícios – Absoluta falta de amparo jurídico – Recurso não provido.